Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provado que o réu, com consciência e vontade, ameaçou, mediante os dizeres "se ela entrar aqui em casa eu vou matar ela"; "eu vou matar aquela desgraça"; "eu vou dar tanta porrada que eu não tenho nem limite", a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de dolo.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que a palavra da vítima tem valoração especial em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, ainda mais quando em harmonia com os elementos probatórios e depoimentos trazidos aos autos.
3. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema repetitivo 983/STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.